Tribunal: STJ
Processo: 0020641-05.2021.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969372 - PR (2025/0226420-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA REGINA PEREIRA BOEIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - PR017523

RICARDO DE ALMEIDA FILHO - PR122934
AGRAVADO
: JOAO JOSE RUAS DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN RONCATO BATISTA - SP364132
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. CERTIDÃO DE ÓBITO.
PESSOA VIVA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea
do
c
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
3. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53087090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: c1dec0c0-7c52-4a22-8295-e9c6c4f01a34

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53087090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: c1dec0c0-7c52-4a22-8295-e9c6c4f01a34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969372 - PR (2025/0226420-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA REGINA PEREIRA BOEIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - PR017523

RICARDO DE ALMEIDA FILHO - PR122934
AGRAVADO
: JOAO JOSE RUAS DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN RONCATO BATISTA - SP364132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. CERTIDÃO DE ÓBITO.
PESSOA VIVA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea
do
c
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
3. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA REGINA PEREIRA BOEIRA (
MARIA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que os argumentos
utilizados para negar seguimento ao recurso especial foram todos infirmados.
Documento eletrônico VDA52812546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:06
Código de Controle do Documento: e29a4b99-5457-42b9-b269-4ac9d41bc095

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
Apesar de impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade,
o recurso não prospera.
O agravo em recurso especial foi interposto por MARIA contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
, da
art. 105,
a e c
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
PÚBLICO
CUMULADO
COM
INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS REQUERIDOS. APELAÇÃO DA
PARTE RÉ – MARIA. LAVRATURA DE CERTIDÃO DE ÓBITO COM
DADOS DE PESSOA VIVA. DESCUMPRIMENTO DA REGRA
PREVISTA NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE NORMAS DO FORO
EXTRAJUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. CULPA
DO
OFICIAL
REGISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
SUBJETIVA. CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) CANCELADO.
DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. De acordo
com o artigo 22 da
“Os notários e oficiais de registro são
Lei 8.935/94
civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros,
por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso”. Nesse
contexto, tem-se que a assinatura do Dr. Luís Arthur Moura Guirello na
declaração de óbito, assumindo toda a responsabilidade civil e penal
pelas declarações prestadas e efeitos da pandemia, não são suficientes
para isentar a apelante dos danos causados ao autor. Além disso,
conforme bem observado na sentença, “a registradora descumpriu o
prazo estabelecido na Lei de Registros Públicos e no Código de Normas
do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Paraná para registro do
assentamento do óbito, bem como a exigência de determinação de
autorização judicial para o registro tardio”. No tocante aos danos morais,
a ré afirmou que não existe nexo de causalidade entre a conduta da
apelante (registro do óbito) e o dano suportado pelo apelado
(impedimento de emprego, renovar CNH, impedimento de recebimento
de auxílio emergencial, etc.), no entanto, no caso dos autos,
incontroversa a sua ocorrência, ante a inegável angústia experimentada
pela parte em razão do cancelamento do seu cadastro de pessoa física,
imprescindível para a prática de atos pertinentes à vida civil. APELAÇÃO
DA PARTE RÉ - INSTITUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
INSTITUTO
AFASTADA.
DANO
MORAL.
CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO.
Documento eletrônico VDA52812546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:06
Código de Controle do Documento: e29a4b99-5457-42b9-b269-4ac9d41bc095

IMPOSSIBILIDADE.
VALOR
ADEQUADO
DIANTE
DA
PECULIARIEDADE DO CASO. OBSERVAÇÃO DA DATA DO FATO
GERADOR DO CRÉDITO PARA SUBMISSÃO DOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO.
TEMA
1051.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Tem-se que a legitimidade passiva está
atrelada à possibilidade de a parte ré responder pela satisfação do direito
pleiteado pela autora. Neste sentido, cabe salientar a doutrina de Daniel
Amorim Assumpção quando explicita que os legitimados são aqueles
descritos como titulares de uma relação jurídica material. Com efeito,
não há dúvidas de que a conduta ilícita dos réus ocasionou o
cancelamento do CPF do autor/apelado, situação que extrapola os
dissabores comuns ao cotidiano e à vida em sociedade, pois a situação
em que se encontra o autor não pode ser considerada ordinária. No
mais, não se vislumbra contribuição do autor para o registro da certidão
de óbito, visto que a mera informação de que outra pessoa poderia estar
utilizando o seu documento em outro Estado não teria evitado a conduta
das rés. Ponderadas as peculiaridades do caso concreto e a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal, constata-se que o valor de R$
15.000,00 se mostra adequado, sobretudo para a função social da
responsabilidade civil, a qual nada mais é do que evitar que novos danos
sejam causados por este mesmo fato. De acordo com o
da
art. 49
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os
Lei no 11.101/2005,
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Assim, a
constituição do crédito ocorre no momento do seu fato gerador, no caso,
a efetiva prestação laboral. No presente caso, como o óbito do falecido
(28 /04/2020) antecedeu o pedido de recuperação judicial (01/09 /2021),
deve ser acolhida a pretensão do apelante nesse ponto. (e-STJ, fls. 537
/538)

Nas razões de seu apelo nobre, KKM e outros alegaram a violação dos arts.
186 e 927 do CC e 22 da
ao sustentar que é inviável impor
Lei no 8.935/94,
responsabilidade civil à registradora sem demonstração de culpa ou dolo e por
desconsiderar a suspensão de prazos notariais e registrais durante a pandemia.
Ademais, não é possível a condenação da registradora por “registro tardio” sem
comprovação de ação/omissão culposa ou imprudente, nem demonstração de ato ilícito e
nexo causal com os danos alegados, o que violaria a exigência legal de culpa/dolo para
responsabilização. Menciona dissídio em apoio à sua tese.

Da responsabilidade
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:

No que diz respeito à responsabilidade da ré MARIA REGINA PEREIRA
BOEIRA é importante destacar que os serviços notariais e de registro
são atividades extrajudiciais de caráter estatal, mas em caráter privado,
Documento eletrônico VDA52812546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:06
Código de Controle do Documento: e29a4b99-5457-42b9-b269-4ac9d41bc095

em virtude de delegação feita pelo Poder Público à pessoa física. Tais
atividades são munidas de fé pública e se destinam a conferir
autenticidade, publicidade, segurança e eficácia à declaração de
vontade.
Nesse contexto, tem-se que a assinatura do Dr. Luís Arthur Moura
Guirello na declaração de óbito, assumindo toda a responsabilidade civil
e penal pelas declarações prestadas e efeitos da pandemia, não são
suficientes para isentar a apelante dos danos causados ao autor.
Além disso, conforme bem observado na sentença, “a registradora
descumpriu o prazo estabelecido na Lei de Registros Públicos e no
Código de Normas do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça do
Paraná para registro do assentamento do óbito, bem como a exigência
de determinação de autorização judicial para o registro tardio”. A
respeito, disciplina o Código de Normas do Foro Extrajudicial do Tribunal
de Justiça do Paraná que:
“Art. 300. Excedido o prazo legal de 15 (quinze) dias, o
assento de óbito só será lavrado por determinação judicial.”
Considerando a data de falecimento (28/04/2020) e registro do óbito (29
/05/2020), conclui-se pela responsabilidade civil da ré Maria, visto que
optou por registrar a certidão de óbito calcada na declaração de
responsabilidade do Dr. Luís Arthur Moura Guirello, sem observar as
regras prevista no artigo 300 do Código de Normas do Foro Extrajudicial
do Tribunal de Justiça do Paraná.
Sendo assim, a atitude da ré não deve se sobrepor às exigências legais
transcritas na de Lei de Registros Públicos e Código de Normas do Foro
Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Paraná.
[...]
Do dano moral
No tocante aos danos morais, a ré afirmou que não existe nexo de
causalidade entre a conduta da apelante (registro do óbito) e o dano
suportado pelo apelado (impedimento de emprego, renovar CNH,
impedimento de recebimento de auxílio emergencial, etc.), no entanto,
no caso dos autos, incontroversa a sua ocorrência, ante a inegável
angústia experimentada pela parte em razão do cancelamento do seu
cadastro de pessoa física, imprescindível para a prática de atos
pertinentes à vida civil. (e-STJ, fl. 544/545).

Ademais, rever as conclusões quanto à existência de responsabilidade,
causando dano, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Do dissídio

Sobre o dissídio, a releitura das razões do recurso especial revela que,
efetivamente, não tem condições para que dele se conheça pela alínea
do permissivo
c
Documento eletrônico VDA52812546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:06
Código de Controle do Documento: e29a4b99-5457-42b9-b269-4ac9d41bc095

constitucional, pois a jurisprudência desta egrégio Corte Superior já proclamou que a
ausência de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal em torno do qual
haveria divergência jurisprudencial evidencia a deficiência na fundamentação do recurso,
a atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF.
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC/15 e do
§ 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo
art. 255,
analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera
transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister.
2. Incide o óbice d a
às pretensões voltadas para afastar o
Súmula 7/STJ
dano moral suportado pela vítima e para reduzir o quantum indenizatório
fixado pela instância de origem.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.220.104/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZE R C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

2.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO.
3.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4. DANO
MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a falta
de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, por analogia" (AgInt no REsp n. 1.351.296/MG,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/9/2019,
.
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização
do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52812546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:06
Código de Controle do Documento: e29a4b99-5457-42b9-b269-4ac9d41bc095

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.203.568/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
7/12/2022)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA52812546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:06
Código de Controle do Documento: e29a4b99-5457-42b9-b269-4ac9d41bc095

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.372 / PR
Número Registro: 2025/0226420-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120857220258160017 00206410520218160017 120857220258160017 206410520218160017
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA REGINA PEREIRA BOEIRA
ADVOGADOS : CÉSAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - PR017523
RICARDO DE ALMEIDA FILHO - PR122934
AGRAVADO
: JOAO JOSE RUAS DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN RONCATO BATISTA - SP364132
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA REGINA PEREIRA BOEIRA
ADVOGADOS : CÉSAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - PR017523
RICARDO DE ALMEIDA FILHO - PR122934
AGRAVADO
: JOAO JOSE RUAS DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN RONCATO BATISTA - SP364132
TERMO
Documento eletrônico VDA52999079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:15
Código de Controle do Documento: 5cd0c6ef-8814-4c62-b0f2-3317b36a08cc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:15
Código de Controle do Documento: 5cd0c6ef-8814-4c62-b0f2-3317b36a08cc